Tribunal: STF
Processo: ARE 1429493
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 10ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, que, ao manter a sentença, decidiu no seguinte sentido: “Sobre os valores em atraso é devida a correção monetária pelo INPC e juros moratórios na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009”.



    2 O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. Sustenta, em essência, que “houve a confirmação pelo v. acórdão recorrido de sentença de primeiro grau que definiu o índice INPC para correção do atrasados devidos pela Autarquia Recorrida, mesmo após a definição em sede recursos repetitivos perante esta Suprema Corte que o índice correto para essas situações seria o IPCA-E”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    5. Além disso, incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a controvérsia acerca da aplicação de índices de correção monetária para atualização de benefícios previdenciários passa, necessariamente, pela análise da legislação infraconstitucional. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 771.473-AgR, sob a minha relatoria)



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE, PERÍODO, MONTANTE. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS OU QUE DEPENDEM DE PROVA. CRÉDITO ESCRITURADO EXEDENTE. CORREÇÃO INDEVIDA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO EM RECONHECER CRÉDITOS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. SITUAÇÃO DIVERSA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I - Discussão sobre definição do índice de correção monetária, período de incidência e fixação do valor devido. Questões infraconstitucionais ou que dependem da análise de provas. II - Correção monetária. Créditos escriturais excedentes. Questão constitucional. Correção monetária indevida. Benefício fiscal que só pode ser concedido pelo Poder Legislativo. Inexistência de ofensa aos postulados da não cumulatividade e da isonomia. III - Correção monetária. Créditos escriturais não utilizados no tempo devido por ilegítima resistência do Estado. Questão constitucional diversa do item anterior. Correção monetária devida durante o período de oposição do Estado. IV - Entendimentos aplicáveis ao ICMS e ao IPI. V - Embargos de declaração acolhidos parcialmente para, mantendo a parte dispositiva do acórdão, sanar os vícios alegados.



    (RE 411.861-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski )



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



          Publique-se.



          Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator